Tribunal: TJDFT
Processo: 0729198-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0729198-71.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: GABRIEL CARNEIRO DE JESUS D E S P A C H O Intime-se o réu sobre os embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público. Após, conclusos. Brasília, 3 de junho de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator